Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. O erro material, por se tratar de vício evidente e meramente formal, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive, de ofício, desde que não implique modificação do conteúdo substancial do julgado.
2.1. Constatado erro material no acórdão embargado, consistente em divergência entre a pena fixada na fundamentação da dosimetria da pena e aquela consignada equivocadamente no dispositivo, impõe-se a correção do vício, a fim de harmonizar o teor da decisão.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.